Tribunal: STF
Processo: AI 170502
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2.
Hipótese de matéria de nível infraconstitucional, concernente à
notificação da autoridade coatora, em mandado de segurança, para que
preste informações. Discussão acerca do cabimento de citação que não
encontra amparo no sistema do mandado de segurança. 3. Agravo
regimental desprovido.